Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710718-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODIVAN ALMEIDA FERREIRA DA SILVA, tendo por agravado COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL - NOVACAP, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo 0701479-29.2021.8.07.0018, que manteve a decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, ao reputar insatisfatórios os comprovantes juntados aos autos para justificar a alegada hipossuficiência. Em consulta aos autos do processo originário, verifica-se que em 29/07/2021, o feito recebeu sentença com resolução do mérito, condenando o agravante em custas nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC (ID 98786807 dos autos de referência). Nesse sentido, o presente agravo de instrumento resta fulminado pela perda superveniente do objeto. O exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença viola o princípio da unirrecorribilidade, porque a matéria tratada no agravo pode ser objeto de nova análise por ocasião de interposição de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Por tais razões, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021, 13:32:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator